Tribunal: TJSP
Processo: 0000818-73.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000818-73.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000818-73.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000818-73.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.508
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito
subjetivo

Ausência
de
méritos
do
sentenciado
Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão dos benefício
Necessidade de que o sentenciado permaneça por
mais um período no regime fechado, pois em matéria
de execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
reeducando ANTONIO JOSE DE CARVALHO, contra a decisão de fls. 20/21,
que indeferiu seu pedido de progressão de regime, vez que o sentenciado não
atende ao requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício da progressão ao regime semiaberto, alegando a fundamentação
inidônea da r. decisão e o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fls.
01/07).
Oferecida contraminuta (fls. 31/36), mantida a r. decisão (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000818-73.2020.8.26.0996 -Voto no
3
37), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 45/46).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, trata-se de sentenciado condenado à pena de
22 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, como incurso no artigo 121, §2o, I e IV,
do Código Penal, com término de cumprimento previsto para o dia 24 de junho de
2033.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito
subjetivo. Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
Nesse diapasão, note-se que o agravante possui longa pena
a cumprir, pela prática de crime hediondo, qual seja, homicídio doloso,
duplamente qualificado, cometido, por definição, mediante grave violência à
pessoa.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000818-73.2020.8.26.0996 -Voto no
4
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator